Tribunal: TJBA
Processo: 8073065-37.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8073065-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO RITO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
do Sistema dos Juizados Especiais da
Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da Ação Ordinária nº 8073065-37.2024.8.05.0000, ajuizada por
Edgard Ribeiro Guimarães Neto
contra o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas. A controvérsia surgiu, após o declínio de competência pela 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, com posterior recusa da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma Comarca, ensejando a instauração do presente Conflito Negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a
lide
deve tramitar na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível, à luz da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, § 3º, dispõe que a opção pelo procedimento dos Juizados Especiais é faculdade da
Acionante
, que pode optar por ajuizar a demanda na Justiça Comum, mesmo tratando-se de matéria de menor complexidade.

4. O Enunciado nº 1, do FONAJE, reforça que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo, não sendo compulsório, tampouco excludente da Justiça Comum.

5. Prevalece o entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a escolha pelo Juízo comum
merece
respeit
o
, ainda que a matéria seja compatível com o procedimento do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito procedente.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC/2015, art. 64, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência Cível nº 8022541-41.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 02.09.2021, pub. 02.06.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº 8073065-37.2024.8.05.0000
, sendo Suscitante
JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
e Suscitado o
JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, fixando
o
Juízo da 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas como competente para processar o feito, pelas razões adiante alinhavadas.